Tribunal: TJSP
Processo: 1037807-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem - Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Ilegitimidade passiva ou exclusão da responsabilidade - Não reconhecimento - Contratação e pagamento por

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem - Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Ilegitimidade passiva ou exclusão da responsabilidade - Não reconhecimento - Contratação e pagamento por todos os trechos aéreos junto à companhia ré – Preliminares rejeitadas.
Atraso na entrega de bagagem extraviada - Nexo causal e culpa – Reconhecimento - Fato não classificado como circunstância extraordinária inevitável - Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade - Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro – Não reconhecimento – Obrigação da empresa aérea de compensar – Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral – - Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 2, da Convenção - Valor de compensação tarifada limitada a 1.000 e 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, I e 2., da Convenção de Montreal) – Limitação recursal e valor fixado em Primeiro Grau – Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037807-70.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado PAULO ROBERTO BIANCHI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
2
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 (2)
(Processo de origem no 1037807-70.2019.8.26.0002)
Apelante
TAM Linhas Aéreas S/A
Apelado
Paulo Roberto Bianchi Junior
Comarca
São Paulo - 3a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 39125
Indenizatória Transporte aéreo internacional Extravio de
bagagem - Regra de incidência Prevalência Decisão
vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão
geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos
nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal
-
Ilegitimidade
passiva
ou
exclusão
da
responsabilidade - Não reconhecimento - Contratação e
pagamento por todos os trechos aéreos junto à companhia ré
Preliminares rejeitadas.
Atraso na entrega de bagagem extraviada - Nexo causal e
culpa
Reconhecimento - Fato não classificado como
circunstância
extraordinária
inevitável
-
Empresa
transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade -
Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro Não
reconhecimento
Obrigação da empresa aérea de
compensar Presunção de culpa do transportador - Artigo
21o,
alínea
2,
da
Convenção

Dano
moral

Responsabilidade limitada e tarifada
Hipótese de
incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da
empresa transportadora ou de seus prepostos Inocorrência
– Artigos 186 e 927, do Código Civil
Ausência de
comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de
efetivas consequências na esfera moral Inobservância do
artigo 373, I do CPC Transtornos causados à parte autora
que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano
moral - Responsabilidade civil do transportador e limites
de indenização por danos causados, reguladas pela
Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza
compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a
limitação do valor a que refere o artigo 22o, 2, da
Convenção - Valor de compensação tarifada limitada a
1.000 e 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro
(artigo 22o, I e 2., da Convenção de Montreal) Limitação
recursal e valor fixado em Primeiro Grau
Sentença
mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.156/161 julgou procedente em parte
a ação indenizatória, para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a
título de indenização por danos morais, com atualização monetária a partir da data do
arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405, CC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
3
além de indenização por danos materiais no valor de 176,45 DES (Direitos Especiais
de Saque), observada a cotação do dia de cada desembolso, corrigidos
monetariamente desde então, com juros de mora de 1% ao mês da citação (artigo
405, CC); pela sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls.165/175) pretendendo a reversão do
julgado alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e que há culpa
exclusiva da empresa 'Iberia Líneas Aéreas', visto que o extravio temporário da
bagagem ocorreu em trecho operado pela referida companhia. Quanto à questão de
fundo, defende a inaplicabilidade do CDC pela incidência da Convenção de
Montreal, e sustenta a inocorrência de danos morais, porquanto os fatos narrados na
inicial caracterizam meros aborrecimentos, inexistindo amparo legal para a
condenação imposta em decorrência do art. 29 da referida convenção. Também
defende a ocorrência de culpa de terceiro, como excludente de sua responsabilidade,
notadamente em decorrência da atuação da empresa 'Iberia Líneas Aéreas'.
Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, e caso mantida a condenação a
título de danos imateriais, requer seja reduzido o valor da indenização, em atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que o 'quantum' arbitrado
se mostra exorbitante e inadequado ao caso. Postula ainda o afastamento da
condenação por danos materiais, por entender ausente o preenchimento dos
pressuspostos e requisitos legais para tanto, notadamente quanto à inexistência de ato
ilícito e efetiva prestação de toda assistência à parte autora, tendo agido conforme as
normas da ANAC, não dando causa aos danos alegados. Requer seja dado
provimento ao recurso e a ação julgada improcedente, com a inversão do ônus
sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso
em ordem,
recebido e com resposta
(fls.178/185).
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Quanto à questão de fundo, é fato incontroverso o
extravio de bagagem ocorrido (fls.32), não tendo a ré impugnado tanto os fatos
narrados como os documentos comprobatórios do referido extravio, inclusive quanto
ao período de 9 dias que a parte autora permaneceu sem seus pertences, como refere
o Juízo de Primeiro Grau.
Ao contrário do que sustenta a apelante, ainda que o
extravio possa ter ocorrido no voo operado pela companhia Ibéria, é certo que as
passagens de todos os trechos foram contratadas diretamente junto à empresa ré
(fls.24/26), tendo a autora entregue suas bagagens aos cuidados da requerida.
Não
por
outro
motivo,
assim
fundamentou
adequadamente o douto magistrado "a quo": "(...) a requerida tenta se eximir de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
4
responsabilidade, alegando culpa de terceiro, pois o trecho do voo foi operado por
outra companhia aérea. Entretanto, tal argumento se mostra totalmente insubsistente,
posto que o requerente adquiriu da requerida as passagens aéreas em questão. Ou
seja, houve um único contrato de transporte firmado entre o requerente e a requerida,
malgrado um trecho do voo tenha sido prestado por empresa parceira. Esse acordo de
cooperação (codeshare ou voo compartilhado) permite que várias companhias aéreas
compartilhem o mesmo voo, oferecendo mais destinos aos passageiros do que uma
única companhia isolada poderia oferecer. Além de aumentar a oportunidade para
outros destinos aos consumidores, as empresas aéreas (fornecedoras) também têm
benefícios e lucros com tal parceria, estendendo sua malha, frequências de voo e
ampliação das conexões. Por isso, pouco importa que um trecho da viagem tenha
sido operado por outra companhia aérea, pois todos os que participam da cadeia de
consumo e concorrem para a ofensa respondem objetiva e solidariamente pelos danos
causados aos consumidores (arts. 7o, 14 e 25, CDC). Nesse sentido entende o c. STJ:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXTRAVIO E PERDA DE OBRAS ARTÍSTICAS EM VOO INTERNACIONAL.
(...)
PARCERIA
(CODE
SHARE)
ENTRE
EMPRESAS
AÉREAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E DATAS DE
INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. I.
(...)II. (...) III. (...) IV. As empresas aéreas contratadas pelo sistema codeshare
respondem solidariamente por danos causados aos passageiros (art. 25,do CDC),
sendo que qualquer delas tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda
indenizatória. (...) (AREsp 388975 / MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/09/2013)
(g/n). Não há ilegitimidade no polo passivo da ação, como afirma a corré TAM, pois
os requerentes compraram da LATAM as passagens aéreas. A companhia aérea, que
vendeu as passagens, é a responsável pelo voo. Ficou comprovada, pelos documentos
juntados ao processo, a relação entre as partes, sendo, portanto, a correquerida Tam
legítima para figurar no polo passivo desta ação. (...) (AgRg no Agravo de
instrumento no 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, 3a Turma, j.
25/09/2006). Assim, rejeito a questão preliminar." (fls.157).
No caso, aplicável a r. decisão vinculante do STF (RE
636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor", relacionados os fatos da causa à transporte
aéreo internacional voo trecho Guarulhos/SP - Madrid - incidente na hipótese a
Convenção de Montreal celebrada em 28 de maio de 1999, que unifica as regras
relativas ao transporte aéreo internacional, observada a regra de incidência pela
aprovação no Brasil pelo Decreto no 59/2006 e promulgada através do Decreto no
5910/2006, nos termos da regra do artigo 178 da Constituição Federal e inerente
supremacia (CF artigo 5o § 2o).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
5
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado
Parte signatário da convenção, nessa hipótese se impõe o dever de observância da
referida regra de incidência.
Assim, vencida a questão relativa a regra de incidência,
quanto à culpa e responsabilidade, sendo fato que o extravio de bagagem no voo
referido se deu em razão de falha na prestação do serviço pela ré (ou de companhia
parceira que operou o voo contratado e pago junto à ré), ausente causa justa a excluir
ou isentar a responsabilidade da ré (artigo 20o da Convenção), até porque
incontroversa a ocorrência do fato em si, observado para tanto o ônus relativo à
prestação do serviço, pois que é da essência dos contratos o princípio da
exigibilidade ou obrigatoriedade das convenções, ou seja, lei entre as partes, à parte
lesada deve ser garantida a reparação das consequências advindas do
descumprimento da obrigação, consequência essa que deriva da necessidade de
segurança dos negócios jurídicos, não sendo por outra razão a regra basilar civil
relativa a justiça contratual, em especial, o da boa-fé objetiva no art. 422 do Código
Civil, a regular todo o direito obrigacional.
Ademais, sendo de risco o contrato de transporte aéreo,
ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros e bagagem, a empresa
transportadora assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade, de modo que,
sendo fato previsível e evitável o extravio de bagagem até porque relacionados à
própria atividade da ré -, não pode ser considerado referido evento caso fortuito ou de
força maior, nem ato de terceiro, por não desligada da atividade de prestação de
serviço a que vinculada a ré e apelante, bem como porque não se pode classificar
referido fato como circunstância extraordinária inevitável.
Por decorrência e considerando os fatos da causa,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a questão relativa ao nexo
causal, mesmo que delimitada a obrigação da ré e apelante pela regra de sujeição
referida, reconhecido o descumprimento contratual sem justa causa, pela prática de
ato violador de direito, de rigor a sujeição da ré à responsabilidade decorrente, que no
caso, diz respeito a indenização derivada de evento ocorrido no transporte de
bagagem.
Confira-se quanto a isso a Resolução ANAC 141/2010
e ato normativo que trata das Condições Gerais de Transporte Aéreo (CGTA) que é
regido pela Resolução n° 400/2016, que define os novos direitos e deveres dos
passageiros no transporte aéreo.
No mesmo sentido as disposições contidas no Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (artigos 91o, no 1, e artigo 100o, no 2o),
bem como o Regulamento (CE) 261/2004 e Regulamento (CE) no 1107/2006.
Isso faz com que, observada a presunção de culpa do
transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), deva a ré indenizar pelo extravio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
6
de bagagem, observadas as disposições referentes à responsabilidade civil do
transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção
de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza compensatória (artigo 29o, da
Convenção), que no caso abrange pelo dever de guarda e preservação não atendido
o dever de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar
a pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos,
observada a limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere o
artigo 22o, 1, da Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de
se acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados
pela transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse
reclamo, ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos
morais pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às
regras internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de
defesa do consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo
4o CDC) que faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo
enseja dano moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais
decorrentes de atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de
violação ao art. 178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes
aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte
internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação
tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não excluiu a
garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como
regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos
morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento,
aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a
Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a
tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também
imposição de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos
fatos da causa, mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da
transportadora pela inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como
fornecedora do serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida,
uma vez que, observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou
excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e
X, da CF/88), se sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto
patrimonial, seja pelo resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou,
quando impossível, mediante indenização, mesmo que independente de culpa, no
caso de risco por conta da atividade (artigo 927 do Código Civil), o que implica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
7
necessidade de existência do dano efetivamente configurado também de natureza
imaterial como pressuposto essencial e indispensável da reparação moral, até
porque, quanto a esse, também a necessidade de prova da repercussão negativa, pois
que, por si, não cabe indenização por danos morais a partir de vínculo contratual, sem
a prova de que tenha causado o fato consequência danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a
Convenção de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa
transportadora, explicitam que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo
ou culpa grave, sendo nos demais casos é tarifada”, de modo que a
responsabilidade, de regra, é objetiva e tarifada, só passando a ser subjetiva e neste
caso sem tarifação caso se prove dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou
de seus prepostos, o que determina como refere a doutrina e jurisprudência a
exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do
Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral”
(Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda
e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que
ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar
a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar
ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em
parte à apelação. Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS)
(*Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-
Constitucional dos Danos Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037807-70.2019.8.26.0002 -Voto no 39125
8
Por decorrência, no caso, quanto ao valor da
condenação, nos termos do referido julgado (STF/RE 636331), como limitado o
montante ao patamar estabelecido no art. 22o da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, observado que em
caso de dano causado por extravio de bagagem, a responsabilidade da companhia
aérea se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, 2., da
Convenção de Montereal), equivalente referido limite a atuais R$8.101,20, como
esse no caso e considerando que o montante fixado na r. sentença de Primeiro Grau
(R$3.000,00 + 176,45 DES) não suplanta o limite da indenização tarifária acima
referida, de rigor, por fundamento diverso, se manter o decidido em Primeiro Grau.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator